Tribunal: TJDFT
Processo: 0742586-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742586-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEATRIZ ALVES AGRAVADO: SIRNELANGE FRANCA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que acolheu o requerimento de conversão do feito para o rito processual comum e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. A agravante alega que a conversão do feito e a remessa dos autos a outro Juízo se mostram errôneas e descabidas, visto que a situação fático-jurídica dá ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil. Sustenta que foi suprimido e violado o seu direito de ver extinto o processo executivo indevidamente movido em seu desfavor. Argumenta que a decisão impugnada permitiu à agravada a possibilidade de conversão do feito com base em decisão que já foi alcançada pela preclusão e que cabe ao magistrado apenas declarar a extinção do feito sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. Assegura que o título executivo não possui a assinatura de duas (2) testemunhas, conforme prevê o art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o título que a agravada pretende executar não goza dos elementos básicos de certeza, liquidez e exigibilidade, os quais são essenciais para a ação de execução, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil. Afirma que a decisão agravada deve ser reformada e que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV c/c o art. 803, inc. I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, diante do não preenchimento dos requisitos legais, da manifesta nulidade do título executado e da preclusão da decisão de id 11810151. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da supressão de instância. A agravante apresentou manifestação na qual, em suma, defendeu a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados pela agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Incumbia à agravante expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ela aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado ao Juízo de Primeiro Grau o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, razão pela qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator